Tribunal: STF
Processo: AI 120182
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO ARTIGO 153, PARAGRAFO-2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, UMA VEZ QUE A QUESTÃO SE ADSTRINGE A
DETERMINAÇÃO DO ALCANCE DO ARTIGO 461 DA C.L.T.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.